Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLEMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO QUE EMBASA O DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580 DO STJ. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. Nos moldes do que estabelece a Lei n. 6.194/74, o seguro DPVAT refere-se a seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 1.1. Os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, consoante previsão do artigo 3o da Lei n. 6.194/74, compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, conforme as regras e valores estabelecidos pela legislação.
2. É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no Enunciado da Súmula n. 257, de que a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização; não havendo ainda qualquer distinção entre o segurado, o proprietário do veículo e terceiros envolvidos no acidente.2.1 O entendimento firmado na Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito, encontra-se inadimplente com o valor decorrente do prêmio do seguro DPVAT. Precedentes.
3. Uma vez demonstrados a ocorrência do acidente e os danos suportados em virtude do sinistro, surge para a seguradora a obrigação de indenizar, em cumprimento ao que preceitua o artigo 5o da Lei n. 6.194/74.
4.Ao cotejar o caput do artigo 7o e o §1o, da Lei n. 6.194/74, depreende-se que o consórcio de seguradoras responsáveis pelo seguro DPVAT está autorizado a obter, regressivamente, os valores desembolsados. 4.1. O citado dispositivo legal autoriza apenas a ação de regresso, não havendo qualquer previsão que autorize a compensação.
5. O pagamento extrajudicial da indenização deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos necessários a comprovar o direito à indenização, de modo que a correção monetária e os juros de mora somente incidirão caso a indenização não seja paga administrativamente no prazo fixado, conforme o artigo 5o, §§1o e 7o, da Lei n. 6.194/74.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado sumular n. 580 e no julgamento do REsp n. 1483620/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 898), firmou o entendimento de que a atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no §7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, incidirá desde a data do evento danoso. 6.1. Este entendimento somente se aplica aos casos em que não for respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento previsto na legislação. Precedentes do STJ.
7. O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, previsto na legislação, deve ser contado a partir da entrega dos documentos necessários e não a partir do reconhecimento ou do deferimento do direito à indenização.
8. Tem-se por configurada a mora da seguradora pelo descumprimento do prazo legal para pagamento, devendo a correção monetária incidir a partir da data do evento danoso.
9. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.